Tribunal: TJSP
Processo: 2046088-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. Ação de indenização. Decisão que indeferiu a oitiva do perito em audiência. Inconformismo. Não acolhimento. Norma do art. 477 do CPC que encerra apenas uma faculdade, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, aquilatar sua pertinência. Indeferimento do pedido que deve ser mantido, sem que isso implique em cerceamento de defesa. Decisão mantida.
RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. Ação de indenização. Decisão que indeferiu a oitiva do perito em audiência. Inconformismo. Não acolhimento. Norma do art. 477 do CPC que encerra apenas uma faculdade, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, aquilatar sua pertinência. Indeferimento do pedido que deve ser mantido, sem que isso implique em cerceamento de defesa. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.